Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-50.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CLANDESTINO. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO. COAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUPERIOR AO INICIALMENTE PACTUADO. FORTUITO EXTERNO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente que o recorrido forneceu máquina de cartão a terceiro sem a devida cautela, o que possibilitou a fraude. Aduz que a situação narrada configura fortuito interno, de responsabilidade objetiva da parte ré.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48484412). Contrarrazões apresentadas (ID 48484416).
3. Depreende-se dos autos que o recorrente, supondo participar de uma contratação lícita, efetuou espontaneamente a contratação de serviços de transporte, sendo coagido por terceiro a quitar quantia superior ao combinado quando da chegada ao destino. Não há, no caso, nexo causal entre a segurança da transação e a fraude perpetrada.
4. O fato de o fraudador ter recebido a importância por meio de pagamento por cartão, utilizando-se de máquina mantida pelo recorrido, não aponta o nexo causal da recorrida na relação jurídica em análise. Ademais, sequer restou efetivamente demonstrado que o valor inicialmente pactuado difere do efetivamente pago.
5. É nítido que o caso se trata de fortuito externo sem qualquer intervenção do recorrido no negócio jurídico, que poderia ter sido quitado por meio de dinheiro ou transferência. O que se constata foi que o recorrente contratou serviço de transporte sem a cautela necessária à espécie, notadamente porque a existência de transportes clandestinos, em especial na cidade de São Paulo, é amplamente divulgados por vários meios de comunicação.
6. Não se aplica, ao caso, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a fraude não foi praticada no âmbito da operação bancária, mas em razão de fato externo de disponibilização de serviço de transporte. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.